Tribunal: TJDFT
Processo: 0738833-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
À luz do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo legal, acerca dos embargos de declaração opostos pelos seus adversos (ID 35719541 e ID 36116747). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora